Tribunal: TJPA
Processo: 0001806-40.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0001806-40.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ELIEZER FERNANDES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE SOBRESTOU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE URGENTE. PANDEMIA DE COVID-19. MÉRITO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. O AGRAVANTE INTERPÔS O PRESENTE RECURSO OBJETIVANDO REFORMAR A R. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE SOBRESTOU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO ANTES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ADUZIU, AINDA, QUE A PANDEMIA DO COVID-19 TORNA IMPRESCINDÍVEL A ANÁLISE, URGENTE, DO PLEITO, REQUERENDO, ASSIM, O DEFERIMENTO DO PEDIDO.
2. TODAVIA, AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO, SOBREVEIO DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, EM 22/05/2020, QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO PARA O REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR AO ORA AGRAVANTE, PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, MEDIANTE O MONITORAMENTO ELETRÔNICA E IMPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 132 DA LEP E 319 DO CPP, TORNANDO-SE INÓCUO O PRESENTE AGRAVO ANTE A PERDA DO SEU OBJETO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 577 E 619, AMBOS DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 11 de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0001806-40.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ELIEZER FERNANDES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Eliezer Fernandes de Oliveira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 15), que sobrestou o pleito de progressão de regime.

Em suas
razões recursais
(fls. 04, verso - 08), aduziu o agravante que o pleito de progressão de regime é emergencial em razão da pandemia de COVID-19 e, por tal motivo, é incoerente a decisão o Juízo
a quo
que sobrestou a progressão por ausência de exame criminológico, ainda que atendido o requisito objetivo para o deferimento da benesse. Argumentou, ainda, que o apenado não possuí registro de novos delitos, nem falta disciplinar durante o cumprimento da reprimenda. Por tais razões, requereu a reforma da decisão, para que seja garantido ao ora sentenciado a progressão para cumprimento do restante da sanção em regime aberto ou prisão domiciliar.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 22, verso - 23, verso), o represente do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 32-34), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de Eliezer Fernandes de Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (fls. 15), que sobrestou o pleito de progressão de regime.

Em suas razões recursais (fls. 04, verso - 08), aduziu o agravante que o pleito de progressão de regime é emergencial em razão da pandemia de COVID-19 e, por tal motivo, é incoerente a decisão o Juízo a quo que sobrestou a progressão por ausência de exame criminológico, ainda que atendido o requisito objetivo para o deferimento da benesse. Argumentou, ainda, que o apenado não possuí registro de novos delitos, nem falta disciplinar durante o cumprimento da reprimenda. Por tais razões, requereu a reforma da decisão, para que seja garantido ao ora sentenciado a progressão para cumprimento do restante da sanção em regime aberto ou prisão domiciliar.

Ao analisar os autos, todavia, verifiquei matéria preliminar ao mérito recursal, sobre a qual passo a discorrer.

Após consultar os autos do
Processo de Execução Penal nº 0001806-40.2018.8.14.0401
, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU
, verifiquei que o Juízo da Execução proferiu, na data de
22/05/2020
, decisão concedendo ao agravante os benefícios da progressão de regime, para cumprimento da reprimenda em
prisão domiciliar
, no município de
Irituia/PA
, mediante o monitoramento eletrônico e a imposição de condições previstas nos
artigos 132 da LEP e 319 do CPP
, conforme se observa de trecho do pronunciamento judicial colacionado abaixo,
in verbis
:
¿
(...). Trata-se de pedido de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO em favor do apenado. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito. Realizado exame criminológico na data de 21/05/2020 (seq. de n°138), no qual houve a conclusão favorável à progressão de regime o apenado. Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em 09/05/2020. Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário. Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP, DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime. Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na ¿Casa de Albergado¿ ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal). Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios: (...). Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP: Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária; Não andar armado; Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres; Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial; Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável; Comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico. Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade; Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz; Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas. Não cometer novo delito. Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico. Considerando que o(a) apenado(a), pelos documentos que constam nos autos, tem residência fora da Região Metropolitana de Belém, onde não há estabelecimento penal para a execução da pena em regime aberto, e considerando que o condenado não pode ser prejudicado por uma falta do Estado ao não dispor de local adequado para o regime menos gravoso (no mesmo sentido: STF, HC 71.907/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, j. 19.03.1996, DJ 07.03.1997; STJ, HC 97940/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.08.2008, DJ 08.09.2008), DEFIRO o cumprimento de pena em REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR no município de Irituia/PA. Servirá a presente decisão como salvo conduto ao(à) apenado(a), cuja cópia deverá lhe ser entregue pela Direção do Estabelecimento Penal de custódia, que deverá cientificá-lo da obrigatoriedade de comparecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias ao Juízo competente para a execução, sob pena da possibilidade de regressão de regime. Diante do exposto, declino competência para Comarca de. Providencie-se Irituia/PA remessa dos autos e redistribuição do presente feito no sistema eletrônico de acompanhamento processual (LIBRA). Caso o (a) apenado (a) deseje continuar a cumprir pena neste juízo, com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, DETERMINO seja o (a) apenado (a) encaminhado ao NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Nesse caso, o apenado deverá apresentar comprovante de residência, e o NGME deverá informar a este Juízo acerca da permanência do apenado na RMB. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP. Caso observado, pela Secretaria, existência de guia de execução pendente, fica sem efeito esta decisão, devendo ser realizada, nessa hipótese, a soma e a unificação das penas, com vista ao MP e defesa e, após, conclusão dos autos. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. (...)
¿.

Nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão.

Verificando que fora prolatada decisão concedendo os pedidos formulados pelo ora agravante, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar prejudicado o presente agravo de execução. Singrando estes mares, colaciono jurisprudência dos
tribunais pátrios
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - PERDA DE OBJETIVO POR MOTIVO SUPERVENIENTE - AGRAVO PREJUDICADO.

(...).
O agravo resta prejudicado em razão da perda de objeto por fato superveniente porque a pleiteada progressão do regime fechado para o semiaberto já foi deferida, não mais prevalecendo o interesse recursal
.
(TJ/PR - EP: 15099406 PR, (Decisão Monocrática), 5ª Câmara Criminal, Relator: ROGÉRIO COELHO, Data de Publicação: DJ 1789 29/04/2016).
Grifei
PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

1.
Concedendo-se ao apenado a progressão para o regime aberto na instância primeva, julga-se prejudicado o recurso pela patente perda do objeto
. (TJ/MG - AGEPN: 10301100017567001 MG, Relator: PEDRO VERGARA, Julgamento: 11/12/2018, Publicação: 17/12/2018).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ABERTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
1.
Sobrevindo, durante a tramitação do recurso, decisão do Juízo da Execução que transferiu o agravante para o regime aberto, o agravo torna-se inócuo ante a perda de seu objeto
. 2. Recurso prejudicado. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ/PA - 2019.00228707-67, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-23).
Grifei

Ademais, superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste recurso, resta prejudica a impetração. Com efeito, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
, estabelece que: ¿
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
¿.

Ante o exposto, julgo
prejudicada
a ordem em virtude da
perda superveniente do seu objeto
, determinando-se, em consequência, o arquivamento do feito.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora